Tribunal: TJDFT
Processo: 0716614-86.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. GENITORA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante dispõe o art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos financeiros do alimentante.
2. No caso em exame os dois genitores devem contribuir para o sustento dos filhos, segundo suas possibilidades. 2.1 A obrigação de prestar alimentos fixada na sentença deve ser mantida, pois a genitora, que não detém a guarda dos filhos, não justifica a pretensão de reduzi-la.
3. Apelação não provida. Unânime.